Tribunal: TJDFT
Processo: 0731795-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RENOVAÇÃO DE CADASTRO ÚNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO RECONHECIDA. RECORRENTE ATENDIDO CONFORME OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu, Distrito Federal, ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, na importância de R$2.000,00 (dois mil reais) e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Aduz o requerente que vem tentando renovar o seu cadastro único junto ao CRAS do Itapoã- DF desde 06/01/2022, porém, sem sucesso. Alega ainda que perdeu diversos concursos públicos, cujas inscrições e demais despesas seriam custeadas com o benefício, que só foi conseguido após 7 meses de espera. Por fim, afirma ter sofrido danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, além de reparação pelos danos morais vivenciados. Em Contestação, o DF argumenta que o autor não provou o alegado, e que conquanto o autor tenha, realmente, requerido atendimento no CRAS do Itapoã em 06/01/2022, ele não foi inserido em grupo prioritário, de maneira que o seu atendimento foi tratado na fila normal de espera, cuja demora é justificada em razão dos novos critérios de segurança decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus, o que ocasionou natural aumento no tempo de espera.

3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID no 56227026 a 56227038) que comprovam sua hipossuficiência financeira, estando a mesma em recuperação judicial. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID no 56090652.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a Administração violou o princípio da eficiência e outros princípios ao não realizar o atendimento adequado, sendo seu pedido tratado com descaso nos atendimentos. Pede a reforma da sentença.

5. Inicialmente, esclarece-se que o controle judicial do ato administrativo não é absoluto, podendo ser analisadas judicialmente apenas questões relativas aos requisitos legais de validade, além da observância aos princípios administrativos, como os da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa lato sensu. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

7. No caso em vertente, há provas de que o recorrente buscou atendimento junto ao CRAS - Itapoã, no dia 06/01/2022 e foi atendido em 23/06/2022 (ID 56090629 - Pág. 04 e 08). O tempo de atendimento ao recorrente totalizou 158 dias para conclusão (transferência e atualização do seu cadastro único), conforme documento de ID no 56090629, pg. 05/08. Ademais, a Secretaria de Desenvolvimento Social, responsável pela coordenação do Cadastro Único, sofreu natural sobrecarga, com relatos de uma demanda significativa não atendida, principalmente devido aos efeitos contínuos da pandemia da COVID-19, afetando não só o recorrente, como todas as pessoas que já dependiam de assistência, mesmo antes da crise.

8. Apesar de reconhecer a falta de estrutura adequada, tanto em recursos humanos quanto materiais, para lidar com a grande demanda, observa-se que foram adotadas medidas preventivas, como a revisão de procedimentos, a abertura de novos locais de atendimento e o aumento da equipe capacitada, na tentativa de resolver os problemas do serviço (ID no 56090629, pg. 05/06). Outrossim, conforme informações extraídas dos autos, os procedimentos de atendimento até 03/06/2022 eram organizados de acordo com as prioridades, os indicadores de vulnerabilidade social e o tempo de espera. No caso dos autos, constata-se que o recorrente não se encaixava no perfil prioritário, uma vez que possuía Cadastro Único vinculado e válido na cidade de Fortaleza/CE.

9. Logo, diante do grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade, da limitação dos recursos públicos e do fato de que o recorrente foi atendido conforme os critérios estabelecidos para a organização dos serviços, e, consequentemente, em conformidade com o princípio da igualdade, não há o que se falar em responsabilidade civil ou qualquer conduta negligente por parte do órgão distrital.

10. Assim, inexistindo ilegalidade ou inobservância dos princípios administrativos, inclusive os da proporcionalidade e o da razoabilidade, impossível ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios adotados pelo órgão responsável pela emissão do Cadastro Único quando a realidade no atendimento somente ele mesmo pode atestar e vivenciar.

11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.